Tribunal: TJDFT
Processo: 0718418-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: Civil. Processual Civil. Embargos De Declaração. Apontamento de vícios no julgado. Inexistência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e com pedido de efeito modificativo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação do julgado.
4. Não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado não acolhe o argumento defendido pelas partes ou, ainda, quando não os responde, um a um, ou seja, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão, não se obrigando, ademais, a se ater aos fundamentos indicados por elas, bastando que apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, deixando claro o posicionamento ao qual se filia, conforme se deu na espécie.
5. Se há inconformismo com o resultado do julgamento, a parte deverá materializar esse inconformismo através da via adequada, pois resultado contrário à sua pretensão não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, CPC.